Tribunal: TJBA
Processo: 8004549-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004549-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO MARTINS

AGRAVADO: CEDAR MASCARENHAS FONTES FARIA

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

SR06

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE. DECISÃO DA CORTE SUPREMA INDEFERINDO A SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS EM FASE DE EXECUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E/OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E OS QUE SE ENCONTREM EM FASE INSTRUTÓRIA. PROSSEGUIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP (ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA). ADOÇÃO DO INPC. PRECEDENTES STJ. ATUALIZAÇÃO SALDO DEVEDOR. DEPÓSITO REALIZADO PARA FINS DE GARANTIA DO JUÍZO OU DECORRENTE DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS QUE NÃO ISENTAM O DEVEDOR DOS ENCARGOS MORATÓRIOS.
APLICAÇÃO DO TEMA 677 REVISADO PELA CORTE SUPERIOR. CÁLCULO ELABORADO PELO
EXPERT
NOMEADO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES. JUIZ QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A REBATER TODOS OS ARGUMENTOS SE JÁ APRESENTOU FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS. CABIMENTO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMAS 407 A 410 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Pedido de
suspensão do feito
rejeitado. Decisões da Suprema Corte indeferindo
o

pedido de suspensão nacional dos processos de expurgos inflacionários (Plano Verão) em execução ou em cumprimento de sentença.

2.
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está assentada no sentido de que devem ser seguidos os preceitos da Lei nº
6.899
/1981, sendo correta a aplicação do INPC como índice de correção monetária aos débitos judiciais.

3. A Corte Superior no julgamento do REsp 1.820.963/SP
(TEMA 677):
“
Na execução,
o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora
,
conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”

4.
O

magistrado não está obrigado a apreciar todos os argumentos das partes, desde que tenha apresentado fundamentos suficientes a solucionar a lide.

5.
C
abimento de
honorários
sucumbenciais

na
fase de cumprimento de sentença.
TEMAS 407 a 410 do
STJ.

6. Litigância de má-fé não configurada.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n°

8004549-62.2024.8.05.0000
, em que é Agravante
BANCO BRADESCO S.A.,

e Agravado,

CEDAR MASCARENHAS FONTES FARIA.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em

CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA